Tribunal: CARF
Processo: 11516.001831/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001831/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.556 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
DEPTO ESTADUAL INFRAESTRUTURA DEINFRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2008
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA.
O auxílio alimentação pago, devido ou creditado em pecúnia por órgãos
estaduais a segurados empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência
Social é verba remuneratória sobre a qual incide a contribuição previdenciária.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada, de ofício, a
decadência parcial do lançamento por homologação após vencido o prazo de 5
(cinco) anos entre a data de ocorrência do fato gerador e a ciência do sujeito
passivo do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente à competência 04/2004, e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo acima identificado,
no período de apuração abril/2004 a novembro/2008, referente às remunerações pagas, devidas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001831/2009-51
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.556 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001831/2009-51

ou creditadas aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação em pecúnia (4/2004 a
11/2008) e à diferença da alíquota da contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do GIIL-RAT (6/2007 a 8/2008), infrações descritas no Relatório Fiscal do Auto de
Infração (fls.40/45).
A Lei Estadual no 11.647/2000 autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio
alimentação em pecúnia, tendo caráter indenizatório e fora do campo de incidência ao Plano de
Seguridade Social do Servidor Público do Estado, regra esta aplicável aos servidores estaduais e
não aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, disciplinada na Lei no 8.212/91. Em
seu art. 28, §9o, “c”, está estabelecida a exclusão da incidência da contribuição previdenciária
sobre a parcela in natura a título de alimentação quando o empregador estiver inscrito no PAT,
em que não há a previsão do pagamento da alimentação em pecúnia.
A autoridade lançadora também destacou o enquadramento equivocado na tabela
do CNAE. Até 5/2007, o código correto seria 75.11-6 – Administração Pública em Geral; a partir
de 6/2007, 84.11-6 – Administração Pública em Geral, tendo o contribuinte se enquadrado no
código 84.13-2 – Regulação das Atividades Econômicas. A alíquota de GIIL-RAT deveria ser
2% e não 1%, portanto.
Ciência postal do lançamento em 4/5/2009, fls.92.
Impugnação ao Auto de Infração (fls.88/91)
A impugnação requer a anulação do ato fiscal pois este representaria repetição do
lançamento levado a efeito sob no 37.218.153-8.
Depois, arrazoa que o fato de não estar inscrito no Ministério do Trabalho não
configura ser o auxílio-alimentação prestado pelo Estado diverso daquele ofertado por empresas
privadas. A aplicação de critério diverso feriria a isonomia, pois a proibição de adesão ao PAT
pelo pagamento ser efetuado em dinheiro não pode impor condição diferenciada e prejudicial ao
serviço público.
Invoca a Lei Estadual no 11.647/2000 e o Decreto no 1.989/2000 que dispõe que o
auxílio-alimentação não será incorporado ao vencimento, remuneração ou pensão, não será
configurado rendimento e nem sofrerá incidência de contribuição para o Plano de Seguridade do
Servidor Público e não será caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.
Acórdão de Impugnação (fls.96/109)
A autoridade julgadora excluiu da apreciação o levantamento GRT – Diferença
GILRAT, pois não houve manifestação contrária na peça impugnatória, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
Rejeita a alegação de duplicidade de lançamento, pois o Auto de Infração no
37.218.153-8, apesar de se referir ao mesmo período de apuração, trata de contribuições sociais
diversas.
À evidência dos preceitos do art. 28, §9o, “c” da Lei no 8.212/91, art. 214, §9o, III,
e §10, do Decreto no 3.048/91, art. 3o, da Lei no 6.321/76 e arts. 1o, §4o, 4o e 6o do Decreto no
5/91, a alimentação fornecida pela empresa aos segurados empregados que lhe prestam serviços
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.556 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001831/2009-51

não integra o salário-de-contribuição desde que o fornecimento seja feito in natura e de acordo
com o programa de alimentação previamente aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Portanto, tendo o órgão estadual servidor vinculado ao RGPS, sujeito às regras da
legislação previdenciária federal, deve a estas obedecer, tendo julgado improcedente a
impugnação.
A I. Julgadora Leila Simone Monego declarou divergência apenas para reconhecer
a decadência da exigência relativa à competência 4/2004, nos termos do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional.
Ciência postal em 12/3/2010, fls.111.
Recurso Voluntário (fls.112/119)
Recurso voluntário formalizado em 13/4/2010, tendo o recorrente reiterado os
argumentos impugnatórios em relação à alimentação paga em pecúnia.
Requer, ainda, o reconhecimento da decadência parcial de 4/2004.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Auxílio Alimentação
A Lei Estadual no 11.647/2000 não deve ser aplicada ao caso concreto porque, nos
termos dos itens 4.3 e 4.4 do Relatório Fiscal do Auto de Infração, a autuação é referente aos
segurados empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência Social e não aqueles
vinculados ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público do Estado. Confira:
4.3 O pagamento do auxílio-alimentação dos servidores públicos do Estado de Santa
Catarina está previsto na Lei Estadual n° 11.647, de 28 de dezembro de 2000, que
autoriza o poder executivo a concedê-lo em pecúnia, tendo caráter indenizatório e não
sendo passível de incidência de tributação para o Plano da Seguridade Social do
Servidor Público do Estado. Vale ressaltar, que sendo o plano gerido e administrado
pelo estado, este é quem disciplina quais rubricas são passíveis de tributação para suprir
seu custeio, diferentemente do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
4.4 Pois, quanto aos servidores vinculados ao RGPS, a definição das rubricas incidentes
e não-incidentes do salário-de-contribuição está disciplinada desde a Constituição
Federal do Brasil, tendo sua regulamentação na Lei Federal n° 8.212, de 24 de julho de
1991. Coloca-se, a seguir, uma breve abordagem legal:
No teor do art. 25 da Constituição Federal, os Estados organizam-se e regem-se
pelas constituições e leis adotadas. Assim, compete ao Estado de Santa Catarina determinar se e
quando incidirá a contribuição para o custeio do Plano de Seguridade Social do Servidor Público
do Estado.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.556 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001831/2009-51

Contudo, o auto de infração não corresponde aos servidores públicos estaduais,
cujo regime estatutário obedece a legislação estadual, mas àqueles vinculados ao Regime Geral
da Previdência Social, cuja competência é da União. A estes segurados, o diploma legal estadual
não é aplicável para afastar a aplicação do comando constitucional dos arts. 195, I, “a” e 201,
§10, ou os arts. 22, I e 28, I e §9o, “c” da Lei no 8.212/91 e o art. 3o da Lei no 6.321/76.
Com efeito, tendo sido efetuado o pagamento em pecúnia, fato incontroverso, esta
quantia é incorporada ao salário-de-contribuição para fins de exigência da contribuição social
previdenciária, mostrando-se correta a autuação.
Decadência Parcial
Apesar de o contribuinte não haver questionado a decadência do crédito tributário
em primeira instância mas apenas no recurso voluntário, por ser matéria de ordem pública, dela
conheço de ofício.
Declaro decaída a exigência constituída no período de apuração 4/2004, pois, em
virtude de a ciência postal do lançamento haver ocorrido em 4/5/2009, está fulminado o prazo de
cinco anos para constituição do crédito tributário contado da data de ocorrência do fato gerador,
a bem do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional, em face à constatação de recolhimento
antecipado nos termos da Declaração de Voto do acórdão recorrido. Confira:
No presente caso, verifica-se que o levantamento APP constitui-se em parcela
remuneratória do mesmo fato gerador, ou seja, do exercício de atividade remunerada
por parte de segurados empregados, para o qual houve pagamento antecipado, conforme
verificado nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, aplicando-se,
portanto, a estes, o prazo previsto no art. 150, §4°, do CTN.
CONCLUSÃO
Voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a decadência
do crédito tributário constituído no período de apuração 4/2004.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital